Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-87.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019893-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSALIA DE ASSIS - CPF: 346.310.971-91 (APELADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ASSIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO C. STJ – ADEQUAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – PAGAMENTO PARITÁRIO REFERENTE A QUOTA DO SUCESSOR – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade da parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

O valor da indenização securitária deve observar a cota parte de cada um dos herdeiros.

“[...]4. Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4º, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007. Coexistindo mais de um herdeiro, igualmente beneficiário, cada um terá direito ao recebimento de sua quota parte, individualmente. 5. Noutro ponto, a jurisprudência deste Tribunal já afirmou que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. 6. Recurso especial provido.(REsp 1.108.715/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 28/5/2012)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1019893-87.2019.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a indenização do seguro obrigatório de veículos – DPVAT, pela morte do filho da parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro (07.05.2016) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões de Id. n.º 44318467 , a parte recorrente sustenta ser devida à autora somente o montante de 50% do valor da indenização, pois concorre com o pai da vítima. Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, devendo ser reservada a cota parte do pai do
de cujus
.

As contrarrazões aportaram no Id. n.º 44318480, por meio das quais a apelada sustenta que o recurso perdeu o objeto, pois houve manifestação das herdeiras concordando com a sentença.

Nos termos do acórdão de Id. n.º 87531491 o recurso de apelação, por unanimidade, não foi conhecido, diante disso houve interposição do Recurso Especial de Id. n.º 97909514, que teve o seu seguimento negado em decisão de Id. n.º 113340499.

Interposto Agravo ao c. STJ, este foi encaminhado à instância superior em decisão de Id. n.º 121642479, retornando os autos com decisão de Id. n.º 140903668 pelo provimento do aludido REsp, para
“declarar a ausência de direito das recorridas percepção do seguro DPVAT pela morte do irmão, bem como a limitação de 50% para a indenização da cota parte da genitora autora”
.

A Vice Presidência deste Sodalício, em decisão de Id. n.º 153452151, determinou o retorno dos autos a esta c. Câmara para a tomada de providências.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recurso de apelação foi interposto pela seguradora apelante em razão da sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, que julgou procedente o feito.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente\morte do segurado. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

A Lei nº 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT dispõe em seu artigo 4º acerca dos beneficiários da indenização,
in verbis
:

“Art. 4º.
A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais.
Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.” (grifo nosso)

Já os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

No caso, a autora, Rosália de Assis, ora apelada, ajuizou a presente ação de cobrança em razão da morte de seu filho Luiz Fernando Assis dos Santos, vítima de acidente em 09.06.2016.

Conforme a certidão de óbito de Id. n.º 44317226 o
de cujus
não deixou filhos ou bens a inventariar, portanto, teria direito ao prêmio os seus ascendentes, no caso a Sra. Rosália de Assis e o Sr. Luiz Antônio dos Santos.

A respeito do pagamento do seguro devido a quota parte, o c. STJ assim já decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE DO SEGURADO. BENEFICIÁRIOS IRMÃOS DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INDENIZAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE QUOTA PARTE. SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE AS SEGURADORAS. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A solidariedade não se presume, e para que a obrigação seja considerada como solidária é preciso que as partes, ou a própria lei, assim a defina, de modo expresso (art. 265 do CC). 3. O art. 4º da Lei n. 6.194/1974, que indica os herdeiros como legítimos beneficiários da vítima fatal de acidente automobilístico acobertado pelo DPVAT, não institui solidariedade entre aqueles credores.
4. Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4º, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007. Coexistindo mais de um herdeiro, igualmente beneficiário, cada um terá direito ao recebimento de sua quota parte, individualmente.
5. Noutro ponto, a jurisprudência deste Tribunal já afirmou que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1.108.715/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 28/5/2012).

Na hipótese, após a interposição do recurso de apelação pela seguradora, aportou nos autos a manifestação de Id. n.º 44318470 de Edelaine Cecília Carvalho Santos e Edenilva Carvalho dos Santos, filhas do Sr. Luiz Antônio dos Santos (pai da vítima do acidente de trânsito que originou a demanda), por meio das quais se habilitaram no feito informando o falecimento de seu pai, em 18.01.2018, e que concordam com os termos da sentença.

Conforme elucidado pelo Ministro Luis Felipe Salomão na decisão de Id. n.º 140903668, é inviável a habilitação das herdeiras na medida em que o genitor não figurou no pólo passivo da lide.

Logo, assiste razão à seguradora no que tange à necessidade de limitar a indenização a quota-parte destinada à genitora, sendo incabível o pagamento da integralidade do seguro aos autores.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COMPANHEIRA E HERDEIRAS DA VÍTIMA DO ACIDENTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA E RECONHECIDA – DIREITO AO RECEBIMENTO NA INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ERRÔNEO A ESPOSA DA VÍTIMA NÃO SEPARADA JUDICIALMENTE – SEPARADA DE FATO HÁ MAIS DE 20 ANOS – FALTA DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA - EXISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAR – DISPOSIÇÃO LEGAL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DE ELIZABETE GOMES DE AMORIM E OUTRAS PROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório decorrente de morte será paga ao cônjuge ou companheiro da vítima e aos herdeiros do segurado, consoante o disposto no artigo 792 do Código Civil. [...]”
(TJMT. Ap 13278/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017).

A indenização securitária, no caso, é devida, portanto, na ordem de 50% (cinquenta por cento) – R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) para a genitora requerente.

Dispositivo.

Desta forma, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e readequar o pagamento de indenização do seguro DPVAT devido à autora/apelada a quantia de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), corresponde a sua quota-parte de 50%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023